Tribunal: TJDFT
Processo: 0708517-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENCIADA NÃO LOCALIZADA PARA INTIMAÇÃO. RECONVERSÃO DEFINITIVA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. INADEQUAÇÃO. CARÁTER PROVISÓRIO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À VEPEMA.
I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade terá caráter provisório, quando o sentenciado não é localizado para iniciar a expiação.
II – Somente após a realização de audiência especialmente designada para este fim é que poderá ser decretada a reconversão definitiva, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, caso em que será autorizado o envio dos autos da VEPEMA para a VEPERA.
III – Recurso conhecido e provido.